Tribunal: TJES
Processo: 0032478-69.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032478-69.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EVARISTO MERLO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a satisfação da execução fiscal, decorrente do pagamento extrajudicial do débito, mas extinguiu o feito sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O ente municipal sustenta que, nos termos do princípio da causalidade, o executado deve arcar com os honorários, pois deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o pagamento extrajudicial da dívida, ocorrido após o ajuizamento da ação, mas antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido formulado na ação, devendo o executado arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pelo exercício legítimo do direito de propor a execução fiscal, sendo impositiva a condenação do executado ao pagamento dos honorários.

6.

O simples ajuizamento da execução gera despesas para o ente público, o que justifica a imposição do ônus da sucumbência ao executado que, somente após a propositura da ação, efetuou o pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O executado que quita o débito fiscal após o ajuizamento da execução e antes da citação deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10, e 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032478-69.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: EVARISTO MERLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da sentença que, em
execução fiscal
movida contra
EVARISTO MERLO
, reconheceu a satisfação da obrigação decorrente do pagamento extrajudicial do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, mas deixou de condenar o executado ao pagamento da verba sucumbencial.

Em suas razões, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de que o executado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 2014, visando à satisfação de débitos provenientes de IPTU e Taxas de Coleta de Lixo (CDA n.º 1284/2014), que totalizam o importe de R$ 2.939,36 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação do executado, a parte exequente informou o pagamento integral da dívida, sendo a execução extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, não tendo o
decisum
impugnado, todavia, condenado o devedor ao pagamento das verbas de sucumbência.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários, quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual
“o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. [...] (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (não existe grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA.
Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito
. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. [...] (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (não existe grifo no original)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para condenar a parte executada, EVARISTO MERLO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)